Tribunal: TJDFT
Processo: 0026026-78.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026026-78.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO AGRAVADO: FUMIYO FUGIOKA, JOSE CLOVIS DE REZENDE, LAZARO MIGUEL MEIRAS, NEWTON KOJI UCHIDA, ORAZILDA QUINTELA E SILVA, RAIMUNDO CASE DA SILVA, SALLY TEREZINHA DE OLIVEIRA ANDRADE DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário (ID 14182048, p. 85/96), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.438.263/SP (Tema 948) e no REsp 1.362.038/SP (Tema 1.015) , afetados para a uniformização das seguintes controvérsias: a) “Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”; b) “Legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 16450714, p. 116/117). Com relação ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aqueles temas controvertidos, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, por ser temerária a sua análise neste momento. Ante o exposto, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019